Tribunal: TJBA
Processo: 8065616-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065616-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE GOMES DE DEUS e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA E PERICULOSIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de Felipe Gomes de Deus, preso preventivamente no curso de ação penal pela prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, alegando ausência de fundamentação, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a prisão preventiva do paciente, com base em (i) existência de fundamentação concreta, (ii) contemporaneidade dos motivos, (iii) razoabilidade quanto à duração da prisão e (iv) insuficiência das medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, em razão do modus operandi violento. 4. A contemporaneidade da custódia está evidenciada pela fuga prolongada e recaptura do paciente, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. 5. Não há excesso de prazo, considerando que o feito tramita regularmente e a instrução foi concluída, estando pendente recurso da defesa. 6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão, diante da necessidade de garantia da ordem pública e da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. A fuga prolongada do acusado, aliada à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva se verifica pela manutenção dos riscos concretos identificados nos autos, independentemente da data do fato delituoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; CPP, arts. 312, §1º; 315, §2º; 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 692558/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065616-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FELIPE GOMES DE DEUS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator